Tribunal: TJMT
Processo: 1002409-47.2019.8.11.0045
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002409-47.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MG COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME - CNPJ: 17.989.212/0001-46 (RECORRIDO), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1002409-47.2019.8.11.0045

Origem:

J
uizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido(s):

MG COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - AFASTADA.

A recorrente aduz a necessidade de prova pericial digital para averiguação da existência de vulnerabilidades diversas no computador, smartphone, roteador ou quaisquer outros aparelhos da recorrida. No entanto, não há que se falar em incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de produção de prova complexa, por não vislumbrar a necessidade no presente caso, se tratando de mera tentativa de extinção do feito.

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO

Rejeito a preliminar de necessidade de denunciação da lide aos beneficiários das transferências, eis que, conforme já destacado na sentença, a recorrente possui o direito de regresso, conforme art. 125, § 1º do CPC.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – TRANSAÇÕES EM CONTA CORRENTE NÃO RECONHECIDAS PELO CORRENTISTA – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS TRANSAÇÕES - FRAUDE – DANO MATERIAL CONFIGURADO

A recorrida foi surpreendida com duas transferências não reconhecidas em sua conta corrente, na data de 24/11/2017, no valor de R$ 12.500,00 destinado ao CPF 006.066.709-55 e $ 12.450,00 destinado ao CPF 411.776.588-44.

A autora comprova que tentou solução administrativa através do PROCON, na própria agência e reclamações através dos protocolos n° 66449861 e 66459490.

A Instituição Financeira por sua vez, não trouxe aos autos nenhum documento mínimo que tenha tentado esclarecer os fatos alegados na inicial, se limitando em afirmar que a referida operação foi realizada com a autorização da parte Reclamante, por meio do uso de senha pessoal.

Dessa forma, não há motivos para afastar a sentença que determinou o ressarcimento de R$ 24.950,00 (vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta reais)
a título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS,
acrescido de correção monetária, pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (súmula 54 do STJ), e juros legais de 1% ao mês a contar da citação da parte requerida, momento da constituição em mora da devedora.

Sentença mantida. Recurso conhecido e Improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre valor da condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020